Tribunal: TJDFT
Processo: 0701510-33.2022.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONVERSÃO EM AÇAO EXECUTIVA. FACULDADE DO CREDOR. RECURSO PROVIDO.
1. O Decreto-Lei no 911/69, que estabelece o rito a ser seguido nos contratos de alienação fiduciária, não traz qualquer norma condicionando nova diligência à prova do local onde possa estar o automóvel.
2. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva é mera faculdade do credor, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei no 911/69.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.